Tribunal: TJBA
Processo: 8007337-76.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007337-76.2020.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: LEANDRO SOARES NUNES SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485 III do CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. ART. 485 § 1º DO CPC. RÉU NÃO CITADO. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA INTIMAÇÃO PESSOAL.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, após a frustração da diligência citatória e a inércia do exequente diante de intimação para manifestação sobre a certidão do Oficial de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Examina-se a validade da extinção por abandono, à luz da exigência legal de intimação pessoal do exequente prevista no art. 485, § 1º, do CPC, considerada a ausência de citação do executado e os vetores da cooperação processual, da prevenção judicial e da primazia do julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A extinção por abandono pressupõe a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, providência de observância estrita que não se satisfaz com a comunicação ao patrono, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

4. Ausente intimação pessoal do Município para sanar a falta sob pena de extinção, não se aperfeiçoaram os pressupostos para o decreto extintivo fundado em abandono.

5. Impõe-se, assim, a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para a intimação pessoal do exequente, a fim de que, no prazo legal, promova as diligências necessárias à citação do executado, sob pena de extinção, prosseguindo-se, após, como de direito.

IV. DISPOSITIVO.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para intimação pessoal do exequente, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a fim de impulsionar o feito e adotar as medidas necessárias à citação, sob pena de extinção.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 4º, 6º, 139, IX, 485, III e § 1º, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada
: n/a.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007337-76.2020.8.05.000
4, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
e como apelada
LEANDRO SOARES NUNES SANTOS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.